Tribunal: TJSP
Processo: 2030039-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Abstenção de uso de marcas registradas. Lucros cessantes devidos. Cumprimento de sentença. Homologação do laudo pericial, acerca do quantum debeatur. Inconformismo do exquente. Alegação de dolo processual da parte agravada, que não juntou todos os documentos contábeis solicitados pelo perito. Insurgência contra o critério de lucro presumido, devendo ser utilizado o

Ementa:
Agravo de instrumento. Abstenção de uso de marcas registradas. Lucros cessantes devidos. Cumprimento de sentença. Homologação do laudo pericial, acerca do quantum debeatur. Inconformismo do exquente. Alegação de dolo processual da parte agravada, que não juntou todos os documentos contábeis solicitados pelo perito. Insurgência contra o critério de lucro presumido, devendo ser utilizado o arbitrado. Insurgência contra a não inclusão no cálculo dos juros de mora sobre os lucros cessantes e sobre os honorários de sucumbência. Não se evidenciou dolo processual, pois os documentos solicitados remontam de quase 20 anos. Em que pese parcialmente prejudicado o objeto da perícia, foi possível ao perito aferir os lucros cessantes, consoante determinado no título judicial. Critério de lucro presumido devidamente justificado pelo perito. Como explicitado, o critério de lucro arbitrado se reveste de caráter adicional e punitivo, destoando da condenação judicial. Juros de mora. De fato, não houve expressa menção no título judicial. Todavia, os juros moratórios compreendem-se no principal, conforme artigo 322, §1o do CPC. Súmula 254 do C. STF. Os juros de mora incluem-se na liquidação ainda que a sentença exequenda tenha restado omissa quanto ao particular. Juros de mora sobre o principal, devidos da citação. Juros de mora devidos sobre os honorários de sucumbência fixados (10% sobre indenização), devidos do trânsito em julgado. Recurso provido em parte.